Tribunal: STF
Processo: HC 93075
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTAS: 1. AÇÃO PENAL. Estupro e atentado violento ao pudor. 
   Crime hediondo, ainda que cometido na forma simples. Precedentes. 
   Cumprimento de pena. Regime integralmente fechado. 
   Inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 
   (Plenário, HC nº 82.959). Fato anterior ao início de vigência da 
   Lei nº 11.464/2007. Ordem concedida de ofício. O reconhecimento 
   do caráter hediondo dos crimes de estupro e atentado violento ao 
   pudor, na forma simples, é irrelevante para a definição do regime 
   de cumprimento de pena. Ademais, o disposto no art. 2º, §§ 1º e 
   2º, da Lei nº 8.072/90, com a redação introduzida pela Lei nº 
   11.464/2007, não incide sobre fato anterior ao início de vigência 
   desta última lei.

2. 	AÇÃO PENAL. Estupro e atentado violento 
   ao pudor. Continuidade delitiva. Impossibilidade. Concurso 
   material. Precedentes. Ordem denegada, com ressalva. A 
   jurisprudência desta Corte não admite o reconhecimento de crime 
   continuado entre os delitos de estupro e atentado violento ao 
   pudor.